Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020847-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE GASTOS MÉDICO-HOSPITALARES. EXTRAPOLAÇÃO DE ORÇAMENTO INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança ajuizada por prestador de serviços médico-hospitalares em face de ente público, objetivando o ressarcimento de valores correspondentes ao saldo remanescente de gastos decorrentes do cumprimento de ordem judicial, com significativa extrapolação do orçamento inicialmente apresentado.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação substancial do valor orçamentário inicialmente apresentado para procedimento médico-hospitalar, sem prévia comunicação judicial e demonstração robusta de imprescindibilidade, enseja direito ao ressarcimento do saldo remanescente pelo ente público.

III. Razões de decidir
:

3. A apresentação de orçamento formal para subsidiar decisão judicial de comprometimento de verbas públicas gera vinculação do prestador de serviços ao paradigma financeiro estabelecido, criando legítima expectativa para a Administração e o Poder Judiciário quanto ao desenvolvimento dos serviços dentro da baliza orçamentária proposta.

4. A álea inerente aos procedimentos médicos complexos não constitui fundamento suficiente para justificar majoração substancial de custos desprovida de prévia comunicação ao juízo competente e de comprovação contemporânea de sua imprescindibilidade, exigindo justificativa proporcional à discrepância verificada.

5. O ônus probatório incumbente à parte autora, por força dos arts. 373, I, e 434 do CPC, demanda instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado, não sendo suficientes documentos unilaterais desprovidos de discriminação analítica dos serviços prestados.

6. A juntada extemporânea de documentos essenciais, caracterizando prova documental preexistente à propositura da demanda sem justificativa plausível, configura violação à sistemática processual dos arts. 434 e seguintes do CPC, operando-se preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extrapolação substancial de orçamento apresentado por prestador de serviços médico-hospitalares para cumprimento de ordem judicial exige demonstração contemporânea, analítica e robusta da necessidade e pertinência de cada despesa adicional, não sendo suficiente a alegação de natureza estimativa do orçamento para eximir a parte demandante do ônus probatório quanto ao direito ao ressarcimento do saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 0001283-85.2008.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.4.2025; TJMT, N.U 1036198-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1020847-02.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação do réu ao pagamento de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), a título de ressarcimento pelos gastos extraordinários decorrentes do cumprimento de ordem judicial exarada em outros autos.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o orçamento inicial apresentado não representava um valor fechado, mas uma mera estimativa; (ii) é inviável a prévia e exata aferição de todos os custos de um tratamento médico complexo; (iii) a ordem judicial exarada em outros autos não impôs restrição de que os serviços se limitassem àqueles não fornecidos pela rede pública; e (iv) não é razoável a exigência de que o hospital interrompesse o atendimento para solicitar autorização judicial a cada nova necessidade de material ou procedimento, especialmente porque sua atuação somente ocorreu devido à inércia do próprio Estado em cumprir a liminar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento do montante de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos).

Interposto segundo recurso de apelação por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (Id. 298706894), subscrito por outro advogado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 298706901, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 303376350, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que a apelante interpôs dois recursos de apelação contra idêntica sentença. O primeiro (Id. 298706892) foi protocolizado em 10.7.2024, às 09h50, e um segundo recurso (Id. 298706894) foi interposto no mesmo dia, às 18h10.

Com a interposição do primeiro recurso de apelação, operou-se a preclusão consumativa do ato de recorrer, o que obsta o conhecimento de qualquer apelação subsequente, ainda que interposta dentro do prazo legal, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Nesse sentido:

“
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

6. A preclusão consumativa está ligada ao princípio do
ne bis in idem
, isto é, ao princípio de unicidade dos atos processuais e impossibilidade de repetição do mesmo ato, elementos essenciais à ordem e à marcha processual
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 24.6.2025).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de apelação interposto.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1020847-02.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação do réu ao pagamento de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), a título de ressarcimento pelos gastos extraordinários decorrentes do cumprimento de ordem judicial exarada em outros autos.

Na origem, a autora, ora apelante, busca o adimplemento de crédito remanescente no importe de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), referente a serviços médico-hospitalares, em tese, prestados ao paciente Antônio Sérgio Alves, por força de decisão judicial proferida nos autos n. 1003081-79.2019.8.11.0037, que tramitaram perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT).

No processo que originou o suposto crédito remanescente, o d. Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) indeferiu o pedido da apelante, na condição de terceiro interessado, consistente no pagamento de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), a título de saldo remanescente, porquanto, consoante alegado, o valor do orçamento inicial de R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais), já adimplido naqueles autos, não se mostrou suficiente para custear a integralidade do tratamento médico (cirurgia vascular), nos seguintes termos:

“
Quanto ao pedido do Hospital Santa Rosa de bloqueio no valor de R$ 217.960,13 (duzentos e dezessete mil, novecentos e sessenta reais e treze centavos), sob o argumento de que o valor do orçamento (R$ 71.800,00) fora insuficiente, não deve prosperar, vez que a solicitação do orçamento prévio é condição para autorização do procedimento, a fim de evitar onerosidade excessiva ao Estado.

Ademais, não restou demonstrada a urgência/necessidade na adoção de medidas diversas das previstas no orçamento, sendo que, se houvesse, o hospital deveria ter feito o pedido previamente em juízo, mediante apresentação de indicação médica atualizada, além de demonstrar a urgência, necessidade e negativa do SUS.

Assim, sendo imprescindível o deferimento de uso de medicamentos, procedimentos cirúrgicos ou quaisquer atos médicos que não sejam fornecidos pela rede pública de saúde, além daqueles previstos no orçamento, INDEFIRO o pedido de bloqueio de id n. 24716564.
” (Id. 298706384 – Págs. 5/6).

Por sua vez, o d. Juízo
a quo
também julgou improcedente a pretensão de cobrança do alegado saldo remanescente, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
Conquanto não se olvide que o montante inicialmente indicado para o procedimento possa sofrer acréscimo em virtude de fatos supervenientes, mormente em casos de cirurgia de urgência e com risco de morte, não parece razoável, à mingua de qualquer intercorrência anormal na fase operatória e pós-operatória, a existência de uma alteração de mais de 300% no valor originariamente previsto.

Aliás, o próprio paciente, Antônio Sergio Alves, declinou naqueles autos que o valor cobrado pelo Hospital Requerente é muito superior aos orçamentos apresentados por todos os outros prestadores.

Outrossim, como bem pontuado pelo julgador daquela ação, não restou demonstrada a urgência/necessidade na adoção de medicamentos ou medidas diversas das previstas no orçamento apresentado e que não fossem fornecidos pela rede pública de saúde, sendo que, se houvesse, deveria o nosocômio, inclusive como forma de demonstrar sua boa-fé, realizar o pedido em juízo, notadamente em se tratando de dinheiro público.

Nesse cenário, ausente fundamento para a elevação exponencial do valor originariamente apresentado pelo Autor para a realização do procedimento cirúrgico, de rigor o indeferimento do pedido de cobrança da diferença pleiteada
.” (Id. 298706898 – Págs. 3/4).

Com efeito, a tese sustentada pela apelante de que o orçamento apresentado ostentava natureza de mera estimativa não possui o condão de eximi-la do ônus probatório de demonstrar, de forma cabal, analítica e contemporânea aos fatos, a necessidade e a manifesta pertinência de cada despesa que resultou na vultosa extrapolação do valor originariamente previsto, de R$ 123.480,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais), dos quais R$ 71.800,00 (setenta e um mil e oitocentos reais) concerniam à apelante, para R$ 289.760,13 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e treze centavos), mormente ao se considerar que a escolha da instituição hospitalar baseou-se precipuamente no menor preço do serviço ofertado.

Ao se dispor a apresentar orçamento formal para subsidiar a decisão judicial de bloqueio de verbas públicas, a apelante autovinculou-se àquele paradigma financeiro, gerando para a Administração e para o próprio Poder Judiciário a legítima expectativa de que o tratamento médico se desenvolveria dentro daquela baliza orçamentária.

Por outro lado, a inegável álea inerente aos procedimentos médicos complexos não pode ser invocada como escudo para justificar majoração de custos superior a 200% (duzentos por cento), desprovida de prévia comunicação ao juízo competente e de robusta comprovação de sua imprescindibilidade. Tal discrepância, consoante bem assinalado pelo d. Juízo
a quo
, exige justificativa igualmente extraordinária, a qual, contudo, não se vislumbra nos autos.

Nesse contexto, o ônus probatório que recaía sobre a apelante, por força do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, exigia a instrução da inicial com os documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado, nos moldes do art. 434 do referido diploma.

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.”

Todavia, a demanda foi inaugurada com base em um documento denominado “fechamento de conta” (Id. 298706385), o qual, por sua natureza unilateral e por não discriminar os serviços, medicamentos ou as razões clínicas para a significativa extensão da internação, revela-se de todo insuficiente para conferir liquidez e certeza ao débito pleiteado.

Ademais, as faturas individuais detalhadas (Id. 298706877), acostadas aos autos somente em fase ulterior, não se caracterizam como documentos novos, sendo sua juntada extemporânea uma clara ofensa à regra processual prevista nos arts. 434 e seguintes do Código de Processo Civil. A preclusão para a produção da prova documental essencial é, portanto, inequívoca.

Nesse sentido:

“
Documentos que retratam fatos pretéritos à propositura da ação, sem justificativa plausível para sua juntada tardia, não se caracterizam como documentos novos
.” (TJ-MT, N.U 0001283-85.2008.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 22.4.2025, publicado no DJE em 28.4.2025).

“
A juntada tardia de documentos em ação de conhecimento somente é admissível nas hipóteses do art. 435 do CPC, quando demonstrada a superveniência do fato ou a impossibilidade de obtenção anterior, sob pena de preclusão consumativa
.” (TJ-MT, N.U 1036198-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 2.4.2025, publicado no DJE em 9.4.2025).

Por fim, ainda que não opere os efeitos da coisa julgada a decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) em outros autos, evidencia-se a correção da premissa de que o cumprimento de ordem judicial não aparta o prestador de serviços do seu dever de agir com prudência, transparência e de submeter ao crivo judicial as alterações de percurso que impliquem significativo ônus financeiro ao erário.

Acolher a tese recursal significaria, em última análise, erodir os mecanismos de controle sobre os gastos públicos e transformar o Poder Judiciário em mero órgão homologador de faturas privadas, em detrimento do interesse coletivo.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025